Tribunal: TJBA
Processo: 8040138-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040138-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MICHELE FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AFASTAMENTO DA MORA CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO MONTANTE INCONTROVERSO. CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO DO STJ. VALOR INCONTROVERSO QUE DEVERÁ CONTINUAR A SER PAGO NO TEMPO E MODO CONTRATOS (DIRETAMENTE AO CREDOR). DEPÓSITO JUDICIAL DA DIFERENÇA CONTROVERTIDA
.
AGRAVOCONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8040138-81.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
MICHELE FERREIRA DE OLIVEIRA

e Agravado

ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGARPROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.